Tribunal: TJSP
Processo: 1005811-33.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – Pedido recursal que corresponde àquele apresentado na exordial – Mera delimitação dos contornos da pretensão – Ausência de inovação recursal.

PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de tratamento adequado ao perfil de pessoa com deficiência (residência inclusiva ou

Ementa:
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – Pedido recursal que corresponde àquele apresentado na exordial – Mera delimitação dos contornos da pretensão – Ausência de inovação recursal.

PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de tratamento adequado ao perfil de pessoa com deficiência (residência inclusiva ou semelhante) – Cabimento – Paciente acolhido em período integral na Comunidade Terapêutica "Caritas Diocesana de Catanduva" – Ausência de parentes em condições de assumir sua curatela ou seus cuidados – Quadro de esquizofrenia e dependência química que demonstra incapacidade de viver sozinho – "Residências Terapêuticas" como dispositivo estratégico no processo de desinstitucionalização e pelo qual se busca a gradual reinserção do acolhido no convívio social – Medida respaldada em ato normativo (Portaria no 3.090/11 do Ministério da Saúde; art. 5o da Lei no 10.216/11) – Dever do Estado – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada improcedente em primeira instância – Sentença reformada – Apelo voluntário provido.